Tribunal: TJES
Processo: 0002239-63.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002239-63.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALATIEL MESCIAS SCHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002239-63.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALATIEL MESCIAS SCHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido. Desclassificação do Tráfico para Porte para Uso Pessoal. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Salatiel Mescias Scherrer em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
(com incidência do privilégio do § 4º), da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, fixando a pena total em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 1 ano de detenção e 175 dias-multa, com substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, em razão da apreensão em sua residência de duas buchas de maconha (3,3g), uma pistola .40 com numeração falsa e acessórios, dichavador e cachimbo.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta tipificada como tráfico de drogas deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006) em face da quantidade de entorpecente apreendida e das circunstâncias fáticas; e (ii) determinar a subsistência da condenação e a dosimetria referente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir 3. À luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/SP), presume-se usuário de
cannabis
aquele que portar quantidade inferior a 40 gramas da substância, sendo certo que dita presunção só é derruída por critérios objetivos indicativos de mercância. 4. A apreensão de quantidade manifestamente ínfima (3,3 gramas de maconha), desacompanhada de quaisquer petrechos de fracionamento ou comércio (como balança de precisão ou anotações contábeis), aliada ao encontro de utensílios de consumo pessoal (dichavador e cachimbo), atrai a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e impõe a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, com a respectiva remessa deste ponto ao Juizado Especial Criminal competente. 5. A posse de arma de fogo configura infração autônoma e não serve de fundamento transverso para qualificar a traficância à míngua de atos de venda, restando mantida a condenação pelo Estatuto do Desarmamento no mínimo legal, vedada a redução intermediária aquém do piso abstrato pela incidência da Súmula nº 231 do STJ, com o redimensionamento da reprimenda final e fixação de uma única medida restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A apreensão de quantidade de maconha inferior a 40 gramas, desprovida de elementos materiais de mercância e acompanhada de instrumentos de uso pessoal, impõe a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 à luz do Tema nº 506 do STF. 2. A posse de arma de fogo configura crime autônomo e não se traduz automaticamente em prova de traficância na ausência de elementos probatórios concretos de difusão ilícita."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 44, § 2º, e 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP (Tema nº 506), Plenário, j. 26.06.2024; STJ, AREsp nº 2.358.923/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24/12/2024; STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002239-63.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALATIEL MESCIAS SCHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Salatiel Mescias Scherrer em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, restando a sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direitos

.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia, como tese principal, a desclassificação da infração de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006). Argumenta que a quantidade de substância entorpecente apreendida é manifestamente ínfima (3,3 gramas de maconha) e que a apreensão concomitante de dichavador e cachimbo demonstra que o material se destinava estritamente ao uso próprio

. Sustenta que inexistem provas robustas da finalidade de mercancia, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e o precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.358.923/PI.

Subsidiariamente, no tocante à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, além do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), apontando contrariedade à Súmula nº 545 do STJ. Por fim, pleiteia a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferta de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com amparo no artigo 28-A do Código de Processo Penal e no precedente do STF no HC nº 185.913/DF.

A denúncia narra que, no dia 14 de outubro de 2020, na Rua São Domingos, nº 81, Bairro Iolanda, em Nova Venécia/ES, o acusado tinha em depósito drogas em desacordo com determinação legal, bem como possuía sob sua guarda arma de fogo e munição no interior de sua residência. Consta que policiais militares se deslocaram ao local para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do imóvel residencial do acusado e que, ao notar a chegada da guarnição, o réu empreendeu fuga, sendo capturado logo em seguida. No interior da residência, foram arrecadadas 2 (duas) buchas de maconha, pesando 3,3 gramas, além de uma pistola Taurus calibre .40, municiada com 14 (quatorze) cartuchos intactos e com acessório de mira laser, e um vasilhame com 8 (oito) munições deflagradas de calibre .380, dichavador e cachimbo.

No que tange à tese principal de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal, o exame dos elementos de convicção apresentados revela que o recurso merece acolhimento neste ponto, alinhando-se à balizada orientação do órgão ministerial de cúpula
.

A materialidade da posse da substância vegetal restou demonstrada pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 8662/2020, que acusou a massa total de
3,3 gramas de maconha
, distribuídas em duas buchas
. Ocorre que a correta tipificação jurídica desse fato exige estrita subsunção aos critérios delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema nº 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/SP)
, cuja força vinculante impõe-se de forma cogente a este Tribunal
.

Ao fixar os parâmetros de distinção entre as figuras do traficante e do usuário, a Suprema Corte estabeleceu a presunção relativa de porte para consumo próprio para o indivíduo que adquirir, guardar ou tiver em depósito a quantia de até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
. No caso vertente, o volume arrecadado (3,3g) é manifestamente inferior ao critério quantitativo estipulado, operando em benefício do réu a presunção de atipicidade penal da conduta de porte para uso
.
Para que tal presunção restasse afastada, competia à acusação demonstrar, por meio de vetores de materialidade fática, o intuito de mercancia do agente

. Elementos como a apreensão de balanças de precisão, invólucros para fracionamento em larga escala, anotações de contabilidade do crime ou aparelhos celulares contendo mensagens explícitas de comércio são os instrumentos idôneos catalogados pela jurisprudência para afastar a presunção de usuário

. Contudo,
nenhum
desses objetos foi localizado no interior do imóvel residencial do recorrente

.

Pelo contrário, as testemunhas policiais CD/PM Darcílio Silva Ferrugine e SD/PM Vagno Daros Santana confirmaram a apreensão de um dichavador e de um cachimbo na residência
. Tais utensílios funcionam como contraprova técnica de elevada eficácia persuasiva, pois revelam destinação voltada puramente ao consumo individual da droga, corroborando o interrogatório judicial do réu
.

A circunstância de a diligência ter decorrido de mandado de busca e apreensão e na presença de uma arma de fogo calibre .40 (fundamentos utilizados na sentença condenatória) não possui o condão de transmutar, por si só, a natureza do porte do entorpecente
. A conduta de guarda do armamento com numeração falsa configura crime autônomo, gravíssimo e dotado de punição específica, o qual deve ser mantido de forma isolada, sendo vedado sua utilização como critério subjetivo transverso para presumir a traficância e agravar a situação do réu quanto à posse da droga, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por conseguinte, imperiosa é a reforma parcial da sentença para
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada a Salatiel Mescias Scherrer do artigo 33,
caput
, para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006
. Diante da natureza extrapenal das sanções do artigo 28, adotada pelo STF no Tema nº 506, determino a cisão processual e a remessa das provas relativas ao uso de entorpecente ao Juizado Especial Criminal competente da Comarca de Nova Venécia/ES, restando prejudicadas as teses de revisão de dosimetria e de aplicação de redutor de tráfico privilegiado vinculadas a este tipo penal
.

No que concerne ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido), a condenação deve ser integralmente preservada, haja vista que a materialidade e a autoria restaram consolidadas pelo laudo balístico de eficiência e pela própria confissão espontânea do acusado perante o juízo
.

Na dosimetria deste delito, verifica-se que a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, incide o óbice intransponível da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a condução da pena aquém do mínimo legal nesta etapa
. Inexistindo causas especiais de aumento ou de diminuição na terceira fase, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena de detenção e a substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, a ser detalhada pelo Juízo de Execução Penal competente, nos termos do artigo 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, restando decotada a sanção correspondente ao crime de tráfico
.

Por fim, no que tange ao pleito de remessa dos autos para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), este resta prejudicado em relação ao crime de armas, tendo em vista que o processo já seguiu seu curso regular com a prolação de sentença condenatória e processamento do recurso de apelação, operando-se a preclusão temporal para a aplicação do instituto do artigo 28-A do Código de Processo Penal na presente infração remanescente.

Ante o exposto, em estrita consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

DESCLASSIFICAR
a conduta imputada ao apelante Salatiel Mescias Scherrer do artigo 33,
caput
, para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, determinando a remessa das peças pertinentes ao Juizado Especial Criminal competente da Comarca de Nova Venécia/ES
;

MANTER
a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a sanção corporal por 1 (uma) pena restritiva de direitos
; e

REDIMENSIONAR
a reprimenda final para
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
decotando-se integralmente a sanção outrora imposta pelo crime de tráfico de drogas

.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar
a conduta imputada no artigo 33,
caput
, para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, e redimensionar
a reprimenda final para
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
decotando-se integralmente a sanção outrora imposta pelo crime de tráfico de drogas.